Tribunal: STF
Processo: ARE 1484229
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. IMPROCEDENTE. NULIDADE DAS CDA'S. AFASTADA. JUNTADA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DESNECESSIDADE. COBRANÇA DE JUROS E MULTA MORATÓRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. LEGALIDADE. MULTA PUNITIVA. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Trata-se de embargos à execução fiscal, opostos no intuito de desconstituir a Certidão da Dívida Ativa que dão embasamento ao processo de execução fiscal, ajuizado pela União (cópias da CDA no de ID de n.º 48190347, páginas 01-09; ID de n.º 48190348, páginas 01-09; ID de n.º 481903349, páginas 01-06; ID de n.º 48190350, páginas 01-09; ID de n.º 48190601, páginas 01-06; ID de n.º 48190602, páginas 01-11, do processo de execução fiscal de n.º 5001783-37.2021.4.03.6126).



    2. O art. 355 do Código de Processo Civil permite ao magistrado julgar antecipadamente o mérito, cumprindo ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, inexistindo cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova (REsp 1770220/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018). Desse modo, não há que se cogitar o alegado cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial, sendo cabível o julgamento antecipado do mérito quando a prova documental acostada aos autos é o que basta para a compreensão da controvérsia, como no presente caso.



    3. Não se vislumbra qualquer nulidade nas Certidões da Dívida Ativa que dão embasamento à execução fiscal de n.º 5001783-37.2021.4.03.6126, uma vez que as mesmas contêm todos os elementos previstos no artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, para efeito de viabilizar a execução intentada. As Certidões da Dívida Ativa acostadas aos autos, especificam o número do processo administrativo que deu origem ao crédito tributário, bem como mencionam claramente o embasamento legal em que o mesmo se encontra fundado, além de discriminar as diversas leis que elucidam a forma de cálculo dos consectários legais, gozando de presunção de liquidez e certeza. Nesse passo, sua desconstituição depende de prova robusta acerca da fragilidade do título exequendo, elemento ausente nestes autos. Precedentes deste Tribunal.



    4. De outra face, é entendimento jurisprudencial no sentido de que, em caso de tributos sujeitos à lançamento por homologação, nos termos do art. 150, do CTN, considera-se constituído o crédito tributário na data da entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, ou da Declaração de Rendimentos ou de outra declaração semelhante prevista em lei. Assim, apresentada a declaração, sem o devido recolhimento do tributo devido, desnecessária a notificação do contribuinte ou a instauração de procedimento administrativo, podendo o débito ser imediatamente inscrito em dívida ativa. Desse modo, não acarreta nulidade a falta de juntada do processo administrativo na execução, pois sua existência material é atestada pela CDA, na qual estão todos os elementos necessários para que se proceda à execução fiscal do débito. Precedentes deste Tribunal.



    5. Quanto à necessidade de apresentação do demonstrativo de cálculo, esse tema foi submetido à sistemática do artigo 543-C, do Código de Processo Civil, sendo que o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser desnecessário constar da inscrição a forma de cálculo ou a apresentação do demonstrativo discriminado, tampouco apontar o percentual de juros aplicados, bastando para atendimento aos pressupostos legais a indicação da legislação que fundamenta os valores objeto da cobrança (STJ, REsp 1138202, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Seção, v.u., DJE DATA:01/02/2010).



    . De outro giro, na espécie, não há cobrança cumulada a título de juros, mas apenas a utilização da taxa SELIC com o fim de computá-los. A taxa SELIC é índice oficial tanto para a correção do crédito tributário, quanto para o indébito, respeitando-se, desta forma, o princípio da isonomia. Ressalte-se que não há remuneração do capital através da taxa SELIC, pois se o contribuinte não recolheu o tributo no prazo legal, disto resultando a mora, com base na qual são cobrados juros, não a título de punição, mas de indenização, o critério para a sua avaliação, baseado no custo real do dinheiro para o próprio Fisco - à medida em que, pela indisponibilidade imposta por ato ilegal do contribuinte, o Estado é compelido a substituir a captação fiscal, pela captação no mercado financeiro. Assim, não há qualquer afronta à segurança jurídica ou delegação de competência, haja vista que os parâmetros determinados para a utilização da taxa SELIC encontram-se dispostos na legislação de regência. Precedentes do STJ e deste Tribunal.



    7. A incidência da multa moratória tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. A cobrança deste acréscimo regularmente previsto em lei não caracteriza confisco. Também não há qualquer irregularidade na aplicação da multa moratória no patamar de 20% (vinte por cento). Precedentes do STF e deste Tribunal.



    8. No que se refere à cumulação dos juros com a multa de mora, não há falar em anatocismo, na medida em que os juros têm por finalidade compensar a perda decorrente do pagamento do tributo em atraso, ao passo que a multa visa punir o contribuinte pelo atraso no cumprimento da obrigação tributária.



    . Por fim, a apelante alega que comprovou que a multa punitiva alcançou patamar superior a 100 % (cem por cento), superando o limite estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. Porém, não é o que se constata nos autos. Desse modo, não tendo a embargante comprovado o fato constitutivo de seu direito, cujo ônus lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, a sentença deve ser mantida.



    10. Recurso de apelação desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente